Tribunal: TJDFT
Processo: 0002679-34.1996.8.07.0004
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-21

Ementa:
Processo : 0002679-34.1996.8.07.0004 DESPACHO Ao apelante-agravante para manifestação sobre a preliminar de não conhecimento do agravo interno e aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC (id. 43974717). Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 10 de abril de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator